Tribunal: TJSP
Processo: 1015714-90.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário – Emprétimo consignado. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas na avença que não destoam da média praticada pelo mercado. Súmula 530 do STJ. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário – Emprétimo consignado. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas na avença que não destoam da média praticada pelo mercado. Súmula 530 do STJ. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ. Abusividade não configurada. Tarifa bancária de registro de contrato. Nova orientação, baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC. Tarifa de avaliação de bem. Admissibilidade da cobrança, conforme o entendimento consolidado no REsp 1.578.553/SP, desde que comprovada a prestação do serviço. Ausência de provas de que o serviço efetivamente prestado. Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte.